Tribunal: TJMT
Processo: 1010136-19.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1010136-19.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FABIO DE ALMEIDA FERREIRA - CPF: 982.837.661-04 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), NOVO MUNDO AMAZONIA S.A. - CNPJ: 13.530.973/0109-02 (RECORRIDO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1010136-19.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1010136-19.2024.8.11.0001

Recorrente:
Fábio de Almeida Ferreira

Recorridas:
Novo Mundo Amazônia S.A. e Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – VÍCIO EM APARELHO ELETRÔNICO – DEFEITO CONSTATADO DENTRO DO PRAZO DA GARANTIA – ENVIO DO APARELHO À ASSISTÊNCIA – VÍCIO NÃO SANADO – TENTATIVA DE RESOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO – DANO MORAL CONFIGURADO – PLEITO DE
MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO NEGADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

Se o produto apresenta defeito dentro do prazo de garantia, o fabricante e o fornecedor respondem solidariamente pelos prejuízos experimentados pelo consumidor.
Deve ser mantido o valor indenizatório que se mostra em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1010136-19.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1010136-19.2024.8.11.0001

Recorrente:
Fábio de Almeida Ferreira

Recorridas:
Novo Mundo Amazônia S.A. e Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Fábio de Almeida Ferreira.

Ação:
Indenizatória por Danos Morais Cumulada com Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência.

Origem:
6o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 236986691)
:
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando as empresas requeridas solidariamente à restituição do valor de R$ 936,24 (novecentos e trinta e seis reais e vinte e quatro centavos) a título de dano material e ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 236986354): requer a reforma parcial da sentença, para ser majorado o valor indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões de

Novo Mundo Amazônia S.A.
(Id.
236986360): defende a manutenção da sentença e requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1010136-19.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1010136-19.2024.8.11.0001

Recorrente:
Fábio de Almeida Ferreira

Recorridas:
Novo Mundo Amazônia S.A. e Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo autor, do qual pretende a reforma parcial da sentença para majorar o quantum indenizatório, por entender que o valor arbitrado de R$ 2.000,00 (dois mil reais) não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Da narrativa dos fatos o recorrente alega que adquiriu um aparelho celular Samsung Galaxy A04S em 12/06/2023, incluindo a garantia estendida que cobria proteção contra roubo, furto e danos por queda. Em 07/10/2023, após uma queda, o aparelho foi entregue à loja Novo Mundo para reparos, com prazo estimado de 15 (quinze) dias para a conclusão do serviço. Contudo, até 27/12/2023, o aparelho não havia sido consertado, levando o autor a formalizar uma reclamação junto ao PROCON. Em resposta, foi informado pela Samsung que a peça necessária estaria disponível em 08/01/2024, o que não ocorreu até o momento.

As empresas requeridas, por sua vez, não se desincumbiram do seu ônus em demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos dos artigos 14 e 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-lo com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, não havendo comprovação de que o defeito foi reparado, assim como não houve a reparação do vício ou devolução da quantia paga pelo autor, constitui, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar, por danos morais.

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Colaciono aqui julgado que já proferi e guarda semelhança ao caso ora analisado:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CELULAR - VÍCIO OCULTO –
DEFEITO CONSTATADO DENTRO DO PRAZO DA GARANTIA – ENVIO DO APARELHO À ASSISTÊNCIA – DEVOLUÇÃO SEM REPARO – VÍCIO NÃO SANADO – PLEITO ADMINISTRATIVO DE REEMBOLSO NÃO ATENDIDO - DANO MORAL CONFIGURADO
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se o produto apresenta defeito dentro do prazo de garantia, o fabricante e o fornecedor respondem solidariamente pelos prejuízos experimentados pelo consumidor. A inércia da recorrida em resolver o problema e proceder ao reembolso é causa que configura a falha na prestação do serviço, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do Código de defesa do consumidor; (N.U 1013019-98.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023)

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo razoável a estipulação da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), arbitrado pelo juízo de origem, não comporta reforma, pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, pois não importará em enriquecimento indevido do autor, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da s
essão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024